Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720391-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO em favor da paciente GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES, indicando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que, nos autos no 0704417- 23.2023.8.07.0019, arbitrou a fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n. 47076211). Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator